Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA AVOENGA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. CONVIVÊNCIA AVOENGA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE VISITAS AOS GENITORES. FÉRIAS ESCOLARES. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. COMPELIR A APELADA À BUSCAR A CRIANÇA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO APÓS VISITA MATERNA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APRECIADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda que julgou procedente os pedidos para conceder a guarda da criança à avó paterna e regulamentar a visita aos genitores. 1.1. Na apelação, a genitora suscita preliminar de cerceamento de defesa para oitiva de testemunhas. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja definido como lar de referência o da genitora. Ao final, pede subsidiariamente, que seja autorizado que a apelante busque a criança em Brasília e que a apelada fique responsável por buscá-la no Ceará, quando das visitas maternas.
2. Do cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. O estudo psicossocial realizado configura importante prova técnica apta, em regra, a fundamentar o convencimento do julgador a respeito da lide posta em debate. 2.4. Assim, não houve qualquer violação ao seu contraditório ou mesmo sua ampla defesa que ampare a nulidade almejada. 2.5. Portanto, as provas constantes dos autos, são suficientes para dirimir o ponto controvertido da lide, qual seja a guarda do infante. Nesse contexto, depreende-se que a ausência de oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante o art. 370 do CPC. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. A Constituição Federal de 1988, consagrando a Doutrina da Proteção Integral, preconizou no artigo 227, com absoluta prioridade, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, em seu art. 100, parágrafo único, ao dispor sobre o princípio da proteção integral, estabelece que “a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares”. 4.1. Considerando-se a maior vulnerabilidade da criança e do adolescente, devido à sua pouca maturidade e, por conseguinte, inabilidade para gerir a própria vida, reconheceu-se que eles deveriam passar a desfrutar de maior proteção. 4.2. A referida norma tem como objetivo resguardar o menor de forma que seus direitos sejam protegidos integralmente, independentemente de qual área, desde que os interesses da criança e adolescente estejam atendidos quando houver que se decidir algum conflito.
5. O instituto da guarda deve observar o melhor interesse do menor e sua possível alteração é circunstância excepcional que só deve ocorrer quando verificado que o seu detentor não está prestando a devida assistência moral, educacional e material.
6. Na hipótese, analisando detidamente os autos, verifica-se que das provas produzidas, a sentença recorrida deve ser mantida. 6.1. De acordo com ofício enviado pelo Conselho Tutelar de Ipaumirim – CE, foram informadas as viagens em companhia da avó paterna, autorizadas pela genitora e testemunhadas pelos membros do colegiado. 6.2. O menor manifestou, em audiência de instrução, o interesse em permanecer na companhia da avó paterna, com quem se sente protegido e acolhido. 6.3. O estudo psicossocial concluiu que, com o fito de se assegurar o melhor interesse da criança, avaliou-se que o menor se encontra assistido, dentro da realidade socioeconômica e cultural da família, em suas necessidades básicas de saúde, educação, afeto e proteção, sob a guarda da avó materna. 6.4. Tais elementos evidenciam inequivocadamente que o menor, atualmente com 11 anos, está sob os cuidados da avó paterna, e que a situação se encontra consolidada de modo a demonstrar que sua permanência com a avó paterna melhor atende seus interesses.
7. Em relação ao pedido subsidiário da apelante, qual seja, “a apelante busque a criança em Brasília e a apelada fique responsável por (...) buscá-la no Ceará”, se trata de inovação recursal, uma vez que o pedido não foi apreciado na instância de origem. 7.1. Por essa razão, e sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o pedido não será apreciado.
8. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.
9. Apelação improvida.